Tribunal: TCU
Processo: 040.786/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Andre dos Santos Mamedio contra o Acórdão 4.274/2022-1a. Câmara (rel. Min. Vital do Rego) que, entre outras providências, julgou irregulares suas contas e as da empresa ML Construtora Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio de registro Siafi 538148, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o município de Piraí do Norte/BA, tendo por objeto melhorias sanitárias domiciliares.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por André dos Santos Mamedio contra o Acórdão 4.274/2022-1a. Câmara (rel. Min. Vital do Rego) que, entre outras providências, julgou irregulares suas contas e as da empresa ML Construtora Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio de registro Siafi 538148, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o município de Piraí do Norte/BA, tendo por objeto melhorias sanitárias domiciliares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento, para reconhecer a prescrição intercorrente dos fatos em apuração no presente processo, com base no art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 4274/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e 9.4. comunicar esta deliberação ao recorrente e aos demais destinatários da deliberação original.